Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704215-61.2023.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLETE RODRIGUES LOPES APELADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DECISÃO Trata-se de requerimento incidental à interposição da apelação, em que MARLETE RODRIGUES LOPES pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso (ID 72344018). O requerimento foi apresentado pela autora apelante, em petição separada, relativa à apelação interposta (ID 72344005) nos autos da ação de indenização por benfeitorias com pedido de retenção, que ajuizou em desfavor de THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES e CARLOS JOSÉ SOARES, contra a sentença de ID 72344003, que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Nas razões do requerimento (ID 72344018), a autora apelante argumenta que a execução imediata da sentença, sem a avaliação e indenização das benfeitorias, viola os princípios da segurança jurídica, boa-fé objetiva, da função social da propriedade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Diz que a imissão de posse lhe causará prejuízos irreversíveis, pois será forçadamente retirada do imóvel em que reside há anos sem compensação financeira pelas benfeitorias, causando-lhe dano material irreparável e abalo emocional. Menciona que o direito à indenização das benfeitorias foi reconhecido em caso semelhante em precedente deste Tribunal de Justiça no agravo de instrumento n. 0715449-48.2024.8.07.0000, a evidenciar a probabilidade de provimento do recurso. Defendem que há fortes indícios de que a apelação será provida, sendo injustificável a desocupação imediata do imóvel sem prévia indenização. Requer o recebimento da petição e a concessão de efeito suspensivo à apelação, para sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso, vedando a imissão dos requeridos apelados na posse do imóvel até que seja indenizada pelas benfeitorias. Em contrarrazões (ID 72344023), os requeridos apelados se manifestaram pelo recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo, tendo em vista a solução correta dada pela sentença à lide. Na petição de ID 72788568, a autora apelante noticia fato superveniente, consistente no inadimplemento pelos requeridos apelados do financiamento do terreno arrematado por mais de 30 (trinta) parcelas não pagas. Diz que a mora de mais de dois anos e meio produz o cancelamento automático da venda e a consolidação da propriedade pela credora TERRACAP, independentemente de interpelação judicial, consoante a cláusula resolutiva expressamente prevista no Edital n. 02/2021, que opera de pleno direito nos termos do artigo 474 do Código Civil para que o negócio seja defeito com a resolução do contrato por culpa exclusiva dos réus apelados. Menciona que a extinção da obrigação inviabiliza o cumprimento de sentença por eles promovido, segundo o inciso VII do § 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil. Defende que os réus apelados perderam a titularidade do imóvel e o interesse de agir, o que implica a perda do objeto da imissão de posse, não tendo eles direito à posse do bem. Assevera que o fato superveniente à sentença é causa de resolução do processo sem exame de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Destaca que a manutenção do litígio propicia o enriquecimento sem causa dos réus apelados em prejuízo do patrimônio público. Ressalta que se trata de questão de ordem pública, passível de cognição de ofício, inclusive no âmbito recursal. Menciona que o Desembargador Eustáquio de Castro, na 8a Turma Cível, em caso idêntico, considerou temerária a imissão dos requeridos apelados na posse em razão do risco de dano inverso e irreversível a terceiros possuidores de boa-fé. Argumenta que o contrato de compra e venda por escritura pública delimitou o negócio apenas ao terreno, mas não a benfeitorias, e que os arrematantes estavam cientes dos ônus e riscos. Alega que o terreno foi alienado para os requeridos apelados por preço vil, substancialmente inferior ao valor de mercado (menos de 50%), que foi apurado em laudo independente. Diz que o Tribunal de Contas do Distrito Federal destacou a existência de indícios veementes de que a TERRACAP alienou o imóvel público com prejuízo para o erário ao conhecer da Representação n. 00600-00005524/2025-85 feita pela Associação de Moradores do Condomínio Espelho da Praça e determinar a manifestação da TERRACAP e investigação dos fatos. Afirma que existem suspeitas de favorecimento ilícito e conluio na venda, e que os arrematantes (requeridos apelados) integram grupo de advogados que adquiriram outros imóveis da TERRACAP por preços bastante inferiores aos praticados no mercado. Assevera que há omissão possivelmente dolosa da TERRACAP na execução e fiscalização do contrato de venda, pois nenhuma providência tomou para rescindir o contrato e recompor a posse do bem público, apesar da inadimplência dos requeridos apelados, que estão em atraso no pagamento de mais de 30 (trinta) parcelas do financiamento. Entende que a situação evidencia benefício indevido para os arrematantes, descumprimento do edital e violação da legalidade, moralidade, impessoalidade e isonomia administrativas em prejuízo ao erário. Reitera, ademais, os argumentos deduzidos no requerimento inicial de atribuição de efeito suspensivo à apelação. É o relatório. Decido. O pleito de concessão de efeito suspensivo à apelação foi formulado em requerimento incidental em separado nos próprios autos. Essa situação possibilita à relatoria conhecer e decidi-lo, tendo em vista a previsão do inciso II do § 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil prevê que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário e o parágrafo único desse dispositivo preceitua que (A) eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A pretensão indenizatória da autora apelante por benfeitorias com retenção da unidade habitacional até o pagamento não foi acolhido com fundamento no enunciado sumular n. 619 do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa o adquirente de bem público arrematado em leilão de indenizar benfeitorias realizadas durante ocupação precária do imóvel. Consta, na matrícula do imóvel, a averbação da alienação fiduciária em garantia da credora TERRACAP, o que exclui, segundo a sentença, a alegação de boa-fé da autora na aquisição da unidade habitacional na edificação construída no terreno retomado pela credora fiduciária, que consolidou a propriedade plena em razão da não purgação da mora pelo devedor fiduciante. O acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento n. 0715449-48.2024.8.07.0000 pela 5a Turma Cível não consiste em precedente qualificado nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil, não sendo de observância obrigatória por juízes de primeiro grau ou pelos demais órgãos fracionários do próprio Tribunal de Justiça. Ressalto que o referido aresto foi exarado pelo colegiado recursal apenas contra decisão que deferiu a liminar para a imissão de posse, evidenciando que a análise dos elementos de prova daquele caso ocorreu em cognição sumária, pois a lide ainda estava em processamento no juízo de primeiro grau, quando o referido agravo de instrumento fora interposto. Em consulta processual, observo que na ação de imissão de posse n. 0707756-73.2021.8.07.0014, em que foi proferida a decisão atacada por aquele agravo de instrumento, o pedido de imissão de posse foi julgado procedente, mas o cumprimento do mandado foi condicionado ao trânsito em julgado. O caso em exame é semelhante, uma vez que, em cognição exauriente no julgamento da lide, a autora foi derrotada, pois foi reconhecido que a ocupação é precária, que ocorreu a consolidação da propriedade plena do terreno pela TERRACAP, que foi válida a alienação do bem em leilão público e que a autora não tem direito à indenização por benfeitorias e à retenção do imóvel até o pagamento respectivo. A rediscussão dessas questões pressupõe análise exaustiva do conjunto probatório, que será realizada apenas por ocasião do julgamento da apelação. Não há evidências, nesse contexto, de que a apelação certamente será provida. O perigo de dano irreversível ou de difícil reparação não ficou igualmente evidenciado, pois a autora se colocou em situação de risco de prejuízo, ao adquirir cessão de direitos de imóvel, que foi concedido em propriedade fiduciária em garantia à TERRACAP, sem que a credora fiduciante tivesse conhecimento do negócio e anuísse com sua realização. A autora tinha condições de obter informações da TERRACAP sobre a situação dos pagamentos das prestações do financiamento do terreno, antes de decidir pela aquisição da unidade autônoma na edificação construída pelo devedor fiduciante e não averbada na matrícula do lote. A mora não purgada, nos termos do contrato de venda do terreno com garantia de alienação fiduciária para a TERRACAP, fez com que a credora TERRACAP consolidasse a propriedade fiduciária e promovesse posteriormente a alienação do imóvel público em leilão, em que ocorreu a arrematação pelos requeridos apelados. A alegação de fixação de residência no imóvel, além de ser fática e controvertida, não é essencial para a resolução da lide, uma vez que o pleito envolve direito obrigacional, e não real. Deve ser rememorado que a ação é indenizatória por existência de benfeitorias. Diferente foi o caso examinado pelo Desembargador Eustáquio de Castro na apelação n. 0707761-95.2021.8.07.0014, em que Sua Excelência se convenceu da possibilidade de atribuir efeito suspensivo à apelação com base no entendimento de que a imissão imediata dos arrematantes, antes da apuração do valor das benfeitorias necessárias e úteis, pode causar prejuízos irreparáveis aos ocupantes adquirentes de boa-fé pela irreversibilidade da perda das benfeitorias ou acessões existentes no imóvel em que residem os ocupantes. Não constitui objeto, nesta lide, ora em âmbito recursal, a imissão de posse, que foi pleiteada pelos réus apelados em processo autônomo, cujo pedido foi julgado procedente no processo n. 0707763-65.2021.8.07.0014, sendo que a sentença transitou em julgado em 14/04/2025 (ID 233163505 daqueles autos), e atualmente se processa o cumprimento de sentença, consoante consulta processual realizada nesta data. As questões arguidas pela autora apelante, na petição de ID 72788568, referentes à suposta perda superveniente da propriedade pelos réus apelados pela resolução expressa do contrato de compra e venda e inexigibilidade da obrigação, como mencionado por ela mesma, devem ser arguidas no cumprimento de sentença, tendo em vista a previsão dos incisos II, III e VII do § 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil. Em consulta processual, observo que ela efetivamente as deduziu na impugnação de ID 238871079 daqueles autos, juntada em 09/06/2025. Os fatos supervenientes arguidos na petição de ID 72788568, embasaram a representação feita pela Associação de Moradores do Condomínio Residencial Espelho da Praça ao Tribunal de Contas do Distrito Federal em desfavor da TERRACAP, por supostas irregularidades na alienação do terreno abaixo do valor de mercado e omissão na execução contratual em prejuízo do erário e de terceiros de boa-fé. Providência alguma foi determinada pelo Conselheiro Relator, para sobrestar os efeitos do contrato de compra e venda do terreno aos requeridos apelados. Apenas se conheceu da representação e determinou-se à TERRACAP o envio de documentos e a prestação de informações (IDs 72788582 e 72788584). A suposta inadimplência dos recorridos, no pagamento das parcelas do financiamento do terreno arrematado (ID 72788583), e a finalização das medidas administrativas de cobrança e início da consolidação da propriedade do bem pela TERRACAP, como se infere de dados contidos em tela de sistema informatizado da TERRACAP, são novas e devem ser submetidas ao contraditório para melhor compreensão, antes de serem objeto de cognição e consideração no julgamento da apelação. É precipitado o reconhecimento inaudita altera pars da perda superveniente da titularidade do terreno pelos réus apelados apenas com base em regra editalícia do leilão, cujo inteiro teor do instrumento não consta dos autos e não está acessível para consulta no portal da TERRACAP na internet, como ressaltou o Conselheiro Relator ao determinar a disponibilização do documento para instruir os autos da representação. Inviável, nesse contexto, considerar a perda superveniente da legitimidade ativa dos réus apelados, notadamente pela falta de modificação da titularidade na matrícula do terreno arrematado no registro imobiliário. Acrescento que foi julgado improcedente o pedido formulado na ação de anulação do leilão extrajudicial do terreno alienado pela TERRACAP aos réus apelados, processo n. 0703228-81.2021.8.07.0018, movida pela Associação de Moradores do Condomínio Residencial Espelho da Praça – da qual a autora apelante faz parte – e por Orlando Lasse Júnior em desfavor da TERRACAP e dos requeridos apelados (IDs 71809144 e 71809157 daqueles autos). A sentença (ID 98743466 daqueles autos) foi mantida no julgamento da apelação (ID 180011102 daqueles autos) e transitou em julgado em 29/09/2023 (ID 180011351, Pág. 60 daqueles autos), depois que não foi conhecido o agravo interno apresentado contra a decisão que não conheceu dos agravos no recurso especial interposto pela Associação agravante. Os autos foram arquivados definitivamente em 26/08/2024. Não remanesce, portanto, possibilidade de desconstituição da alienação do terreno aos requeridos apelados naquele processo. Será necessário provimento jurisdicional, em ação própria, para declarar a invalidade da aquisição do terreno por preço vil, não se divisando imediata aplicação neste processo, em que referida questão não constitui objeto litigioso. Colaciono o seguinte precedente deste colegiado recursal que manteve, no julgamento de agravo interno, a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à apelação. Confira-se a ementa que o resume: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO MANEJADO PELO ORA RECORRENTE. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação só encontra respaldo nas excepcionais hipóteses do § 1o, do art. 1.012, do CPC, cujas sentenças começam a produzir efeito imediatamente após a publicação (art. 1.012, § 3o, do CPC), e, mesmo assim, desde que demonstrado probabilidade do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). 2. A probabilidade do recurso implica na ideia de que a tese apresentada pela parte recorrente tenha o poder de persuadir o Magistrado a alterar uma determinada decisão anterior, tendo-se em conta, principalmente, coerência dos argumentos manifestados e a demonstração de elementos probatórios necessários. Noutro giro, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação implica na ideia de que um dano não possa ser reparado, posteriormente, de maneira satisfatória. Não é o caso dos autos. 3. Não existem indícios concretos de cerceamento de defesa e nem de atuação contraditória por parte do MM Juiz sentenciante. No mais, uma leitura minuciosa da sentença indica que o patamar da pensão alimentícia teria se pautado no binômio Necessidade x Possibilidade, tal qual disciplinado no art. 1.695 do CC/2002. E que tal decisão teria sido integralmente apoiada pelo ilustre representante do Ministério Público. 4. Não se discute a possibilidade de redução posterior do quantum do numerário. No entanto tal medida dependerá de análise criteriosa dos dados e documentos constantes dos autos principais, conduta que não pode ser exigida em sede de apreciação de liminar em que o resultado do decisum se fundamenta em análise perfunctória e não exauriente da matéria, notadamente diante da não demonstração de erro grosseiro de julgamento. 5. Recurso conhecido. No mérito, NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1965784, 0751725-78.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) – grifo nosso Não demonstrados de plano a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não deve ser concedido efeito suspensivo à apelação. Com essas considerações, INDEFIRO o requerimento formulado pela autora apelante na petição de ID 72344018, reiterado na manifestação de ID 72788568, para atribuição de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, com a preclusão, retornem os autos conclusos para o julgamento da apelação. Brasília/DF, 12 de junho de 2025 às 16:22:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora